Tribunal: TJBA
Processo: 8055217-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055217-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: JOSUE FERREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATO DE SEGURO SUPOSTAMENTE NÃO PACTUADO. FATO NEGATIVO. VEROSSIMILHANÇA CONFIGURADA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. ASTREINTES PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos realizados na conta-corrente do agravado referentes ao contrato denominado "BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA", cuja contratação o agravado nega ter realizado ou autorizado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência diante da alegação de contratação não autorizada de seguro com desconto em conta-corrente de pessoa aposentada, bem como se a multa cominatória fixada é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A articulação de fato negativo — ausência de manifestação de vontade para a contratação do seguro impugnado —, por sua própria natureza, dispensa prova direta e milita em favor da verossimilhança das alegações, sendo suficiente, em cognição sumária, para autorizar a concessão da tutela de urgência. 4. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está caracterizado pelo comprometimento de conta-corrente de pessoa aposentada com descontos relativos a contrato cuja existência ela nega, incidindo sobre verba de natureza alimentar. 5. Ausente o perigo de dano reverso à instituição financeira, pois eventual reversão do entendimento implicará apenas a retomada dos descontos, sem prejuízo irreversível, considerando-se ainda o porte econômico da agravante como banco de alcance nacional. 6. A tutela de urgência não se confunde com o mérito da demanda nem viola o devido processo legal, a ampla defesa ou o contraditório, cujo exercício pleno se assegura no curso da instrução processual; cabe à instituição financeira, como fato impeditivo do direito alegado, demonstrar a validade da contratação. 7. A multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), é razoável e proporcional, cumprindo a função coercitiva exigida frente à capacidade econômica da instituição financeira, sem configurar enriquecimento sem causa, tendo em vista o teto de incidência fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A alegação de contratação não autorizada de seguro, enquanto fato negativo, prescinde de prova direta e, em cognição sumária, configura verossimilhança suficiente para a concessão de tutela de urgência visando à suspensão dos descontos. 2. Ausente o perigo de dano reverso à instituição financeira de grande porte quando a medida é reversível e incide sobre verba de natureza alimentar de pessoa aposentada. 3. A multa cominatória fixada em valor diário com teto máximo de incidência atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade quando compatível com a capacidade econômica do obrigado e com a função coercitiva das astreintes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 537, § 1º; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.09.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.355.927/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 09.08.2021; TJBA, AI 8029516-40.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 04.11.2025; TJBA, AI 8058220- 63.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, j. 27.03.2026; TJBA, AI 8059849-72.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 27.03.2026; TJBA, AI 8053319- 52.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Joanice Maria Guimaraes de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 22.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055217-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada JOSUE FERREIRA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator